Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. QUITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VERIFICADO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de débito, condenou a instituição financeira à devolução das quantias indevidamente cobradas e em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) analisar se houve falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelante deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual do recorrido. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo. A inversão do ônus da prova é cabível devido à verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência.
5. É dever de qualquer instituição financeira fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoas alheias a sua atividade. A falha na prestação do serviço é clara e configurou dano moral em razão da indevida diminuição dos rendimentos do consumidor.
6. A base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação que possui precedência em relação ao valor da causa
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações cíveis desprovidas.
Tese de julgamento:“1. Para impugnar a concessão da gratuidade, é necessário apresentar evidências claras que comprovem a capacidade econômica da parte beneficiada. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. 3. Na hipótese de condenação na sentença, esta deve ser a base para a fixação dos honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e art. 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII e art. 14; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911835, 0704507-27.2024.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024; Acórdão 1948600, 0736749-97.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; etc.